Tribunal: STF
Processo: AI 166792
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 14, § 9º, E 5º,
LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS.
AMPLA DEFESA.
1.      No Agravo Regimental, não conseguiu o agravante abalar os
fundamentos da decisão agravada, como já acontecera, ao ensejo da
interposição do Agravo de Instrumento, limitando-se a sustentar as
teses do R.E., sem procurar demonstrar a improcedência das razões
que, na instância de origem, justificaram o não processamento do
apelo extremo, as quais subsistem.
2.      Na verdade, o que pretende o agravante é sustentar a
ocorrência de violação indireta à Constituição Federal, por má
interpretação da Lei Complementar sobre inelegibilidades, o que esta
Corte, em R.E., não admite.
3.      No que concerne à pretendida violação à garantia da ampla
defesa no processo de que resultou a rejeição das contas do
recorrente pela Câmara Municipal, cuida-se de matéria não
prequestionada (Súmulas 282 e 356), alheia, ademais, à jurisdição
eleitoral, e própria da Justiça comum, em ação anulatória de
deliberação da Câmara.
4.      Agravo Regimental improvido.